Tribunal: TJSP
Processo: 1505357-20.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Lesão corporal de natureza leve praticada em ambiente doméstico e familiar contra a mulher – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Legítima defesa – Descabimento – Não preenchidos os requisitos do art. 25 do CP – Réu que não se utilizou de meios moderados para repelir injusta agressão – Conjunto probatório apto à manutenção do édito condenatório – Lesões atestadas por

Ementa:
Apelação – Lesão corporal de natureza leve praticada em ambiente doméstico e familiar contra a mulher – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Legítima defesa – Descabimento – Não preenchidos os requisitos do art. 25 do CP – Réu que não se utilizou de meios moderados para repelir injusta agressão – Conjunto probatório apto à manutenção do édito condenatório – Lesões atestadas por laudo – Sentença mantida – Reprimenda e regime não impugnados – Apelo desprovido.